Tribunal: TJES
Processo: 5012093-09.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012093-09.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO TARGA ASSUNCAO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012093-09.2022.8.08.0011

RECORRENTE: RODRIGO TARGA ASSUNCAO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 282, §1º, CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor argumenta que teve a CNH apreendida em uma blitz porque estava suspenso o seu direito de dirigir. Alega que foi instaurado processo de cassação do direito de dirigir e que a notificação de penalidade foi devolvida por endereço ausente, não tendo o requerido encaminhado nova notificação, causando-lhe cerceio de defesa.

O réu, por sua vez, deixou de apresentar contestação.

Em sede de sentença (ID 4370818), o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, o autor, em suas razões recursais (ID 4370820), sustentou que não recebeu a notificação de penalidade do processo de suspensão do direito de dirigir, sob a justificativa de “endereço insuficiente”, sendo que este é o mesmo que consta na base de dados do SIT. Ocorre que, por motivos de força maior, aduz que precisou residir por um determinado tempo em Iconha/ES e ciente da obrigação em manter a atualização do seu endereço junto ao DETRAN/ES, assim o fez.

Ainda, defende que, em nenhum momento, informou que mudou-se para residir no mesmo endereço da sua irmã, mas tão somente na mesma cidade, razão pela qual é possível concluir que não há nenhuma justificativa plausível para a não entrega da notificação de penalidade, uma vez que o endereço é existente. Além disso, sustenta que para que fosse realizada a notificação via edital seriam necessárias três tentativas de notificação pessoal exigidas para localizá-lo, o que não foi feito.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Os documentos acostados aos autos (ID 4370809) comprovam que a notificação referente ao processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 89029941 foi enviada para o endereço atualizado pelo autor, como o mesmo aduz, em Iconha, o qual omitiu o número do apartamento.

Neste sentido, conforme o artigo 282, §1º do Código de Trânsito Brasileiro, a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.

Vejamos:

RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA COM AVISO DE RECEBIMENTO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DO DETRAN/PR
. Validade.
Art. 282, §1º do CTB.

Dever do proprietário em atualizar o endereço perante o órgão de trânsito. Desatualização de endereço acarreta validade da notificação.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Art. 46, da Lei nº 9.099/95. Recurso conhecido e não provido. (JECPR; RInomCv 0003728-02.2018.8.16.0130; Paranavaí; Quarta Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais; Relª DesªMichela Vechi Saviato; Julg. 10/10/2022; DJPR 13/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DE CNH C/C DANOS MORAIS - PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR -
NOTIFICAÇÕES ENCAMINHADAS AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DO DETRAN INFORMADO PELO APELANTE
- RETORNO DA DILIGÊNCIA - ESGOTADAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL OU POSTAL - POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - MEDIDA VÁLIDA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO Consoante documentos acostados aos autos, infere-se que houve a regular notificação do apelante para se defender no processo administrativo questionado, em atenção ao contraditório e à ampla defesa,
sendo comprovado que o endereço do recorrente constante nos sistemas dos órgãos de trânsito se encontrava desatualizado e/ou incompleto. Assim, deve ser considerado o artigo 282, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, que considera as notificações devolvidas por desatualização de endereço válidas para todos os efeitos
, bem como o fato de que foi realizada a notificação por edital. Recurso conhecido e improvido. (TJMS. Apelação Cível n. 0800364-51.2019.8.12.0037, Itaporã, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 18/10/2021, p: 22/10/2021)

Ademais, como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Ou seja, a validade da notificação devolvida pressupõe a desatualização do endereço do proprietário do veículo, sendo possível atribuir à parte autora a responsabilidade pela notificação não entregue.”

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa,
in casu
, já que o Recorrido levou a efeito regularmente as notificações que se destinavam a permitir ao condutor o exercício regular de seu direito no âmbito do processo instaurado, nos termos legais, o qual tornou-se frustrada por fato de responsabilidade do Recorrente, que deixou de informar seu endereço com todas as informações imprescindíveis.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)